Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708997-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA HUGUENEY MOREIRA, CARLOS HUGUENEY LINHARES ARRUDA, PRISCILA MARIA HUGUENEY LINHARES ARRUDA, ANGELICA LILIA MARIA HUGUENEY MOREIRA LINHARES ARRUDA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARINA HUGUENEY MOREIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707065-98.2021.8.07.0001, manejada pelos Agravantes em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO, ao fundamento da necessidade de citação dos Réus para estabelecimento do contraditório, indeferiu o pedido de tutela de evidência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Alega a parte requerente que teria adquirido os imóveis descritos como Apart Hotel no 517 e Apart Hotel no 521, ambos situados no 5 (quinto) pavimento, localizados na Entrada B, do Bloco F, Conjunto A, do Edifício ‘Vision Work &amp; Live’, da Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte (SH/Norte), em Brasília/DF, objetos das matriculas no 114.825 e no 114.829, do Cartório do 2o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Informa que o pacto de compra e venda daqueles imóveis indicaria o cumprimento integral da obrigação pela parte requerente em favor da parte requerida, a qual se comprometera a promover a liberação do gravame relacionado à hipoteca, dado em garantia ao segundo requerido, fato que não teria acontecido até a propositura da presente demanda. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela da evidência, nos seguintes termos: ‘a) que este MM Juiz se digne a conceder a tutela provisoria de EVIDENCIA para, a.1) DETERMINAR as partes requeridas, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessarias para com o cancelamento das Hipotecas Cedulares inserida sobre a matricula no 114.825 (AV. 10/114.825) e sobre a matricula no 114.829 (AV. 10/114.829), alem das demais averbacoes a elas afetas, referentes aos Apart-Hotel no 517 e 521, sob pena de multa diaria no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediencia previsto no art. 330 do Codigo Penal; a.2) DETERMINAR a expedicao de oficio ao cartorio do ao Cartorio do 2o Oficio do Registro de Registro de Imoveis do Distrito Federal, determinando que se proceda ao cancelamento da hipoteca cedular existente sobre a matricula no 114.825 (AV. 10/114.825) e sobre a matricula no 114.829 (AV. 10/114.829), bem como as demais averbacoes/registros delas decorrentes;’ (ID 85361198, p. 26). Eis o necessário. D E C I D O. Com efeito, a leitura da inicial revela que a parte autora funda sua pretensão à Tutela da Evidência no art. 311, “caput” e IV, do CPC, segundo o qual: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso em tela, a relação processual ainda não foi sequer angularizada, quanto mais oportunizado o exercício das garantias constitucionais pertinentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa –. Assim, o pressuposto legal: ‘o réu não oponha prova’ ainda não se concretizou. Pelo exposto, à míngua dos pressupostos legais para o deferimento da pretensão de Tutela da Evidência, INDEFIRO o pleito ‘initio litis’. No atinente à JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registro que foi deferido seu pleito de recuperação judicial, nos autos do Processo de no 0085645-87.2020.8.19.0001, atualmente em Curso perante a 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Contudo, a Decisão que deferiu o processamento da recuperação foi proferida em 12/5/20 (hiperlink no trecho sublinhado). Assim, anteriormente à disciplina dos próximos passos da demanda, INTIMO a parte autora para esclarecer se houve prorrogação do prazo de suspensão, em face do contido no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Ao final ou após eventual peticionamento da parte autora, VENHAM conclusos. I.” Sustentam os Agravantes que há previsão expressa na escritura pública de compra e venda dos imóveis quanto à obrigação da primeira Ré (JFE 2) proceder à baixa da hipoteca no prazo de até 180 (cento e oitenta) após a quitação do preço. Acrescentam os Agravantes que, quitados os imóveis e escoado o prazo sem a baixa da hipoteca, encontram-se privados da livre disposição de tais bens e submetidos ao risco de execução da garantia pelo credor hipotecário, segundo Réu. Ressaltam que a fundamentação da decisão agravada não pode prevalecer, haja vista que o pleito dos Agravantes baseia-se no enunciado n.o 308 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e é amparado em prova documental pré-constituída, devendo incidir o inciso II do art. 311 do Código de Processo Civil e não o inciso IV considerado na decisão agravada. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento de mérito para “rever a r. decisão agravada, com fulcro no art. 311, II, do CPC e na Súmula 308 do STJ, e determinar às AGRAVADAS, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para com o cancelamento da Hipoteca Cedular inserida sobre a matrícula no 114.825 (AV. 10/114.825) referente ao Apart-Hotel no 517 e o cancelamento da Hipoteca Cedular inserida sobre a matrícula no 114.829 (AV. 10/114.829) referente ao Apart-Hotel no 521 e demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal” (Num. 24415515 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 24415524 e 24415525). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707065-98.2021.8.07.0001, ao fundamento da necessidade de citação dos Réus para estabelecimento do contraditório, indeferiu o pedido de tutela de evidência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a decisão agravada não veiculou qualquer juízo de valor acerca do mérito do pleito de tutela de evidência formulado pelos Autores, ora Agravantes, mas tão somente expressou a compreensão de que, segundo o inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil, há necessidade de estabelecimento do contraditório antes da apreciação do pleito, segundo a dicção legal. O referido art. 311 do CPC apresenta a seguinte redação: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (grifei). Entendem os Agravantes que a fundamentação da decisão agravada não pode prevalecer, haja vista que o pleito baseia-se no enunciado n.o 308 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e é amparado em prova documental pré-constituída, devendo incidir o inciso II do art. 311 do Código de Processo Civil e não o inciso IV considerado na decisão agravada. Conforme pode ser extraído da leitura do aludido inciso II, o requisito legal exigido, além da documentação, é que o tema tenha sido objeto de julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante. Nesse descortino, salvo melhor juízo, a existência de súmula do Superior Tribunal de Justiça, tal como afirmado na decisão agravada, não atrai a incidência do mencionado inciso II, de modo que, por exclusão, deve ser observado o que dispõe o inciso IV. Registre-se que o atual Código de Processo Civil, em diversos dispositivos (vg. art. 322, I e II; art. 496, § 4o; art. 521, IV.), faz menção expressa a “súmula” e a “recursos repetitivos”, de modo que a previsão do inciso II do art. 311 do CPC, ao não elencar súmulas de forma taxativa, em princípio, deve ser compreendida como opção do Legislador. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador